Tribunal: TJBA
Processo: 8027215-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027215-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: ANA LAURA AMORIM PEREIRA e outros (8)

Advogado(s):CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para: (i) suspender o percentual de reajuste de 9,99% aplicado às mensalidades escolares para o ano de 2025, autorizando, em seu lugar, reajuste com base no INPC de 2024 (4,77%), sob pena de multa diária; e (ii) determinar que a mensalidade dos discentes seja calculada com base no valor cobrado em 2018, acrescido dos percentuais de reajuste aplicados entre 2019 e 2025. A agravante alega legalidade do reajuste praticado, com base em variação de custos operacionais e investimentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se o reajuste de 9,99% nas mensalidades escolares para o ano de 2025 atende aos critérios legais previstos na Lei n. 9.870/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da iminência de reajuste considerado abusivo, em prejuízo ao equilíbrio contratual.

A documentação apresentada pela agravante, composta por planilhas unilaterais e projeções de investimentos, não preenche, em juízo sumário, os requisitos formais e materiais exigidos pelo § 3º do art. 1º da Lei n. 9.870/1999 e pelo Decreto n. 3.274/1999, não sendo apta a demonstrar variação idônea de custos com pessoal e custeio.

A inclusão de investimentos em infraestrutura, expansão do campus e aumento do corpo docente como justificativa para o reajuste esbarra em vedação legal, que não admite a consideração de despesas de capital para fins de majoração das mensalidades.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida, considerando tratar-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, os quais impõem à instituição de ensino o ônus de comprovar a legalidade dos reajustes pretendidos.

A fixação do índice de reajuste em 4,77%, correspondente ao INPC acumulado de 2024, mostra-se adequada ao juízo provisório, como medida de equilíbrio contratual e preservação do direito dos consumidores à informação clara e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da onerosidade excessiva imposta por reajuste desproporcional.

É ilegítimo o reajuste de mensalidade escolar fundado em investimentos futuros ou despesas de capital, vedados pelo art. 1º, § 3º, da Lei n. 9.870/1999.

A apresentação de planilhas unilaterais, desacompanhadas de documentação idônea, não é suficiente para comprovar a legalidade do reajuste aplicado.

A relação entre discentes e instituições de ensino configura relação de consumo, sujeita à disciplina do CDC, inclusive quanto à exigência de equilíbrio e transparência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.870/1999, arts. 1º, § 3º, e 2º; Decreto n. 3.274/1999; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8027215-23.2025.8.05.0000
,
de
Juazeiro
-BA
, em que
são

a
gravante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e
a
gravad
os
,
ANA LAURA AMORIM PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12

, .